Tribunal: STF
Processo: AI 86020
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
AUSÊNCIA DAS RESSALVAS PREVISTAS NO ART-308, "CAPUT", DO ANTERIOR
R.I.-S.T.F., POIS QUE, COMO TAL, NÃO SE ENQUADRA A PRELIMINAR DE
DECADENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.